Tribunal: TJPA
Processo: 0805339-49.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805339-49.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL SOUZA CORREA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INDEVIDAMENTE APLICADA. RÉU QUE NEGOU A AUTORIA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. VEDAÇÃO EXPRESSA DA SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, apesar de condenar o réu por tráfico de drogas, aplicou indevidamente a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena para patamar inferior ao mínimo legal, em desacordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais a serem dirimidas: (i) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a autoria do delito em seu interrogatório judicial; e (ii) se é juridicamente possível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena para um patamar aquém do mínimo legal previsto no tipo penal, em face do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) pressupõe que o agente admita a prática do ilícito, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que o réu, em juízo, negou veementemente a propriedade da droga e imputou aos policiais a responsabilidade pela apreensão.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica e vinculante no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231 do STJ e Tema 158/STF). A decisão de primeiro grau que assim procede incorre em manifesto erro de direito (
error in judicando
).

5. Afastada a atenuante e corrigido o erro na aplicação da pena, impõe-se a readequação da sanção para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, bem como a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a reincidência do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

1.

Não se aplica a atenuante da confissão espontânea quando o réu, em interrogatório judicial, nega a autoria delitiva, atribuindo a terceiros a responsabilidade pelo crime.

2.

É vedada a redução da pena-base para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que presente circunstância atenuante, em estrita observância ao disposto na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 de Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, arts. 33, 59, 65 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00036847320248130447; TJ-CE - Apelação Criminal: 00031570920198060119; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804179-06.2021.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o réu DANIEL SOUZA CORREA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 19315384).

Narra a denúncia (ID 19315200) que, no dia 05 de junho de 2021, por volta das 00h30min, durante a operação "junho seguro", policiais militares abordaram o denunciado em um bar e encontraram em sua posse 02 (duas) munições calibre .38. Ao ser questionado, ele teria informado que a arma de fogo estaria em sua residência. Em diligência ao local, os agentes, com entrada autorizada, encontraram 01 (um) revólver calibre .38 e 03 (três) tabletes de substância entorpecente conhecida como "maconha", com peso bruto de 584g (quinhentos e oitenta e quatro gramas), além de rolos de papel filme.

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2021. Após regular instrução processual, com audiência realizada em 20 de outubro de 2021 (ID 19315356), sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o réu da imputação do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e condená-lo pelo crime de tráfico de drogas. Na dosimetria, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, mas, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, estabelecendo o regime aberto para início de cumprimento.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 19315399), sustenta, em síntese, o equívoco da sentença ao reconhecer a atenuante da confissão, pois o réu negou a autoria em juízo, e a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, por violação à Súmula 231 do STJ. Requer, assim, a reforma da dosimetria para afastar a atenuante e fixar a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, com a consequente alteração do regime prisional para o semiaberto.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 19315428), pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial, sob o argumento de que a Súmula 231 do STJ deve ser superada (
overruling
), por ser incompatível com o sistema trifásico de aplicação da pena e com o princípio da individualização.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 25292214), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O cerne do presente recurso ministerial cinge-se à análise da dosimetria da pena aplicada ao réu, especificamente no que tange ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase do cálculo.

Assiste razão ao órgão ministerial. A sentença objurgada merece reforma, pois incorreu em manifesto erro de direito (
error in judicando
) ao proceder à dosimetria da pena.

2.1. Do Afastamento da Atenuante da Confissão Espontânea

O magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Contudo, da análise do interrogatório judicial do réu, gravado em mídia audiovisual (ID 19315163), constata-se que ele, em momento algum, confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Ao contrário, o acusado negou veementemente a propriedade do entorpecente, afirmando que a droga não lhe pertencia e que os policiais teriam forjado o flagrante em razão de seu histórico criminal. Em suas palavras:
"Essa droga não era minha (...) eles já falaram que tinham achados munições no meu bolso sendo que nada tinha no meu bolso (...) eu não assumi nada nem eu e nem a minha esposa (...) essa bolsa que eles falaram, eu nunca vi lá na casa dela"
.

A confissão, para que possa atenuar a pena, deve ser voluntária e utilizada como um dos fundamentos para a formação do convencimento do julgador. No caso, a versão apresentada pelo réu foi de total negativa de autoria, não contribuindo em absolutamente nada para a elucidação dos fatos. A condenação se baseou, isto sim, nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão e na prova material apreendida.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é clara ao afastar a incidência da atenuante quando o réu se retrata em juízo ou nega a autoria, como se observa em julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [...] CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA - ATENUANTE NÃO RECONHECIDA [...]. -
A confissão realizada na fase inquisitorial, quando retratada em juízo e não utilizada como fundamento para o decreto condenatório, não enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 545 do STJ
[...]. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00036847320248130447, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 05/08/2025, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/08/2025) – destaquei.

Dessa forma, inexistindo a confissão, é imperativo o afastamento da respectiva atenuante, pois sua aplicação, no caso concreto, carece de qualquer fundamento fático e legal.

2.2. Da Impossibilidade de Redução da Pena Abaixo do Mínimo Legal (Súmula 231/STJ)

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a existência da confissão, a sentença ainda assim estaria eivada de nulidade. O juízo
a quo
, após fixar a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos, aplicou a atenuante para reduzir a sanção para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, violando frontalmente a jurisprudência pacificada e sumulada dos Tribunais Superiores.

A matéria encontra-se consolidada na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal entendimento foi, inclusive, reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (
Tema 158
), que fixou a tese de que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Trata-se, portanto, de orientação com força vinculante, que não pode ser simplesmente ignorada pelo julgador, como ocorreu na espécie.

Os tribunais estaduais, em harmonia com as cortes superiores, aplicam consistentemente tal entendimento, como se depreende de julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
A Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.
[...] (TJ-CE - Apelação Criminal: 00031570920198060119 Maranguape, Relator: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 252/2025, Data de Julgamento: 25/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2025) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em total alinhamento, também aplica o referido entendimento de forma consistente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. [...]
A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
[...] Tese de julgamento: 1. A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804179-06.2021.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025) – destaquei.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, contrariou expressa disposição sumular e jurisprudencial, devendo ser reformada para corrigir o erro materializado.

2.3. Da Readequação da Dosimetria da Pena e do Regime Prisional

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do réu.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base fixada na sentença no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar, assim como o juízo de piso, que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são majoritariamente favoráveis.

Na
segunda fase
, conforme fundamentado, afasto a incidência da atenuante da confissão espontânea. Inexistindo outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas, a pena intermediária permanece em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. O réu não faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, conforme certidão de antecedentes criminais, é reincidente, possuindo condenação transitada em julgado por crime de roubo.

Assim, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com a pena final fixada em 05 (cinco) anos e considerando a reincidência do réu (ID 19315209), o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos: a) Afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea; b) Redimensionar a pena definitiva do réu DANIEL SOUZA CORREA para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
; c) Fixar o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026